Tribunal: TJPA
Processo: 0282299-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0282299-97.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ANA CLAUDIA ALENCAR DE OLIVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EMAPELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0282299-97.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179.

APELADOS:
ANA CLAUDIA ALENCAR DE OLIVA.

ADVOGADO:
BRUNO BRASIL DE CARVALHO – OAB/PA 9665.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatros (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0282299-97.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179.

APELADOS:
ANA CLAUDIA ALENCAR DE OLIVA.

ADVOGADO:
BRUNO BRASIL DE CARVALHO – OAB/PA 9665.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, em face de
ANA CLAUDIA ALENCAR DE OLIVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, para que o percentual 0,5% a título de lucros cessantes incida sobre o valor efetivamente pago pela agravada e não sobre o valor total do imóvel.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, que envolve atraso injustificado na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e estes, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo, ensejam
“o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Ora, se a decisão do Superior Tribunal de Justiça refere que a fixação do aluguel (lucros cessantes) deve ter como base o valor locatício de imóvel assemelhado àquele cuja entrega ainda não ocorreu, a base de cálculo deve ser o valor do imóvel e não o efetivamente pago pelo consumidor.

Dito isto, não tendo a agravante trazido qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta merece ser mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022